Tribunal: TJSP
Processo: 2084100-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA PUBLICADA EM NOME DO ADVOGADO QUE PARTICIPOU DA AUDIÊNCIA E RECEBEU NOS AUTOS SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES – Advogados substabelecentes que demonstraram que os poderes foram outorgados de forma equivocada, tanto que participaram de ato posterior – ERRO DEMONSTRADO – REPUBLICAÇÃO DA SENTENÇA COM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA PUBLICADA EM NOME DO ADVOGADO QUE PARTICIPOU DA AUDIÊNCIA E RECEBEU NOS AUTOS SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES – Advogados substabelecentes que demonstraram que os poderes foram outorgados de forma equivocada, tanto que participaram de ato posterior – ERRO DEMONSTRADO – REPUBLICAÇÃO DA SENTENÇA COM DEVOLUÇÃO DO PRAZO – Admissibilidade.
RECURSO PROVIDO.